Tribunal: TJSP
Processo: 1065721-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SEGURO DE AUTOMÓVEL FACULTATIVO – Furto de veículo – Recusa ao pagamento de indenização contratualmente estipulada diante da falta de comunicação do segurado acerca da transferência da posse e da propriedade dos bens segurados – Disposição contratual que constrange o direito do segurado no caso da falta de comunicação sobre a transmissão – Cláusula que se mostra abusiva, pois apenas se

Ementa:

SEGURO DE AUTOMÓVEL FACULTATIVO – Furto de veículo – Recusa ao pagamento de indenização contratualmente estipulada diante da falta de comunicação do segurado acerca da transferência da posse e da propriedade dos bens segurados – Disposição contratual que constrange o direito do segurado no caso da falta de comunicação sobre a transmissão – Cláusula que se mostra abusiva, pois apenas se afigura aplicável caso demonstrada a relação de causalidade entre a transferência do bem e o sinistro registrado, ônus do qual a ré não se desincumbiu – Ausência de incremento do risco – Exegese da súmula 465 do STJ - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501552
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065721-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANDEIRA
TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, é apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065721-09.2019.8.26.0100 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1065721-09.2019.8.26.0100
APELANTE: BANDEIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.
ORIGEM: 38a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
JUIZ DE DIREITO: LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
VOTO No: 32.445
SEGURO DE AUTOMÓVEL FACULTATIVO
Furto de veículo Recusa ao pagamento de
indenização contratualmente estipulada diante
da falta de comunicação do segurado acerca da
transferência da posse e da propriedade dos
bens segurados
Disposição contratual que
constrange o direito do segurado no caso da
falta de comunicação sobre a transmissão

Cláusula que se mostra abusiva, pois apenas se
afigura aplicável caso demonstrada a relação de
causalidade entre a transferência do bem e o
sinistro registrado, ônus do qual a ré não se
desincumbiu Ausência de incremento do risco
Exegese da súmula 465 do STJ - Sentença
parcialmente reformada Recurso parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065721-09.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANDEIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP, junto aos
autos da “ação declaratória de não incidência ou nulidade de cláusula
contratual c/c cobrança de indenização decorrente de seguro”,
proposta contra SOMPO SEGUROS S.A., a qual foi julgada
improcedente pelo Juízo “a quo”. A improcedência da demanda teve
por fundamento o reconhecimento da validade da cláusula contratual
que previa a exclusão da indenização na hipótese de transferência da
propriedade ou posse dos bens segurados sem a comunicação da
seguradora. Dada a sucumbência, o autor foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorário advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme r. sentença de fls.
414/417, cujo relatório se adota.
Inconformada, apelou a autora (fls. 420/425) Em suas
razões de recurso, afirmou que, segundo a súmula 465 do STJ, mesmo
sem a comunicação da transferência do veículo por parte do segurado,
a seguradora tem o dever de realizar o pagamento da indenização,
salvo se comprovado o efetivo agravamento do risco. Apontou, nesse
sentido, que as rotas feitas pelos carretos continuaram as mesmas,
inexistindo prova do incremento do risco. Com base nesses
argumentos, pugnou pelo provimento do recurso para fins de
reversão do julgado e total procedência do pleito autoral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065721-09.2019.8.26.0100 -Voto no
4
O recurso foi regularmente processado, com preparo,
desafiando contrarrazões às fls. 430/439.
É O RELATÓRIO.
Colhe-se dos autos que a autora era proprietária de
dois semirreboques (placas FUN4510 e FRO6795). Com a finalidade de
salvaguardar os bens de possíveis sinistros, a requerente firmou
contrato de seguro com a ré (apólice no 3100728101), com vigência
compreendida entre 11.01.2017 a 11.01.2018. Ocorre que, em
30.12.2017, o primeiro veículo segurado foi objeto de crime de furto
(boletim de ocorrência no 10/2018), sendo que a segunda carreta foi
subtraída em 02.01.2018 (boletim de n° 24/2018). Diante destas
circunstâncias, por considerar o infortúnio abrangido pelos riscos
acobertados pela demanda, a autora acionou administrativamente a
seguradora para o pagamento de indenização em vista do sinistro. No
entanto, a mesma se recusou a proceder ao pagamento, sob o
argumento de que o segurado tinha a obrigação de comunicar a
garante sobre eventual transferência da posse ou da propriedade do
bem salvaguardado. Assim, por reputar indevida a recusa, a autora
ajuizou a presente demanda, visando a condenação da ré ao
pagamento da indenização securitária no valor de R$ 260.000,00.
Em sua defesa, a seguradora apontou a existência de
cláusula contratual que previa a exclusão da cobertura securitária no
caso da falta de comunicação sobre a transferência da posse ou da
propriedade do bem segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065721-09.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Ao sopesar os argumentos das partes, o d.
magistrado reputou lícita a exclusão prevista na disposição contratual,
julgando a ação improcedente.
Porém, pelo o que se colhe dos elementos de direito
que informam a controvérsia, o recurso merece provimento.
Senão vejamos.
No caso dos autos restou incontroverso que as partes
celebraram contrato de seguro, que, dentre outras disposições,
contava com cláusula que previa a exclusão da indenização no caso da
falta de comunicação acerca da transferência da posse ou da
propriedade dos bens segurados. Também restou indene de dúvida
que a carreta de placa FRO6795 foi arrendada a Ricardo Spiletti e o
semirreboque de placa FUN4510 foi alienado em favor de Diego da
Silva Soares, sendo que, após referidas transmissões, os veículos foram
furtados. Tampouco se questiona que, mesmo após as transferências
de posse e propriedade, os semirreboques continuaram realizando o
mesmo trajeto.
Como se vê, o ponto nodal da demanda cinge-se
acerca da avaliação sobre a licitude da exclusão de indenização
securitária no caso da falta de comunicação do segurado acerca da
alienação ou transferência da posse do bem.
Tal controvérsia deve ser dirimida à luz das normas
do Código de Defesa do Consumidor, visto que o autor, enquanto
destinatário final do produto amolda-se perfeitamente ao conceito
previsto no art. 2o do CDC, ao passo que a ré exerce atividade
econômica tipicamente profissional de comercialização de seguros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065721-09.2019.8.26.0100 -Voto no
6
características que a enquadram como fornecedora de serviços, nos
termos do art. 3o, “caput” do CDC.
Como é cediço, por meio do contrato de seguro, uma
pessoa física ou jurídica (segurado) paga uma quantia denominada de
“prêmio” para que uma pessoa jurídica assuma determinado risco
(seguradora). Caso o risco se concretize, a seguradora deverá fornecer
ao segurado uma quantia previamente estipulada (indenização).
Através de tal definição, possível sintetizar os
elementos essenciais integrantes do contrato de seguro, a saber, (i) o
risco; (ii) a mutualidade; e (iii) a boa-fé.
O risco está relacionado aos fatos e situações da vida
real que causam probabilidade de dano, segundo as características do
bem segurado e do perfil do contratante. A mutualidade, por sua vez,
congrega a solidariedade econômica formada entre os segurados para
a cobertura dos sinistros. A boa-fé, enfim, aparece como fio condutor
da relação negocial, já que corresponde ao dever de veracidade e
lealdade na conduta imprimida por ambas as partes.
Tomando-se por base tais considerações, apesar de
não se negar a existência de cláusula contratual que prevê a exclusão
de cobertura no caso da falta de comunicação de transferência da
posse ou propriedade dos bens segurados, é certo que tal disposição
contraria os preceitos acima elencados, em especial a boa-fé objetiva,
sendo patente a sua abusividade.
Assim se entende porque referida clausula apenas é
passível de aplicação caso configurado o efetivo e concreto
agravamento do risco, como previsto pela literalidade da súmula 465

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065721-09.2019.8.26.0100 -Voto no
7
do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 465 do STJ: Ressalvada a hipótese de efetivo
agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever
de indenizar em razão da transferência do veículo sem a
sua prévia comunicação.
Neste cenário, incumbia à seguradora o ônus de
demonstrar que os crimes decorram do incremento do risco
proporcionado pela transferência dos bens. No caso dos autos,
todavia, a ré não coligiu aos autos qualquer indícios sobre a ligação
entre os atos delitivos e a transmissão da propriedade e da posse dos
semirreboques. Pelo contrário, a garante não se pronunciou sobre a
alegação da autora de que os trajetos realizados pelas carretas
continuaram os mesmos, levando a conclusão de que os riscos
permaneceram inalterados.
Neste cenário, sob pena de injusta restrição a
contraprestação inerente ao objeto do contrato, de rigor a declaração
de nulidade de pleno direito de tal disposição contratual, a teor do art.
51, IV, do CDC, “in verbis”:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065721-09.2019.8.26.0100 -Voto no
8
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
Em casos análogos, assim se posicionou este Egrégio
Tribunal de Justiça. Confira-se:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO
CONTRATO DE
SEGURO DE VEÍCULO
TRANSFERÊNCIA DO
VEÍCULO

NÃO
COMUNICAÇÃO
À
SEGURADORA

AUSÊNCIA
DE
MÁ-FÉ
INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1 Nos termos da Súmula
465 do C. Superior Tribunal de Justiça, apenas na hipótese
de agravamento do risco a seguradora pode se eximir de
pagar a indenização em razão da transferência da
titularidade do veículo sem a sua prévia comunicação. 2
Seguradora que não obteve êxito em demonstrar o
agravamento do risco. 3 - Manutenção da r. decisão por
seus próprios e bem lançados fundamentos artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO
(TJSP;
Apelação
Cível
1084172-53.2017.8.26.0100;
Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro:
12/12/2019).
Seguro de veículo. Ação de cobrança. Alegação da
seguradora de que não houve comunicação sobre a
transferência do bem. Recusa da indenização que é
indevida. A simples ausência de comunicação de
transferência do bem não exime a seguradora de cumprir o
contrato
celebrado,
senão
quando
demonstrado
o
agravamento do risco. Exegese da Súmula no 465/STJ. Não
demonstração de agravamento do risco. Alegação de não
comprovação dos gastos de R$ 4.062,28 que não foi
ventilada em primeira instância, constituindo inadmissível
inovação em sede recursal. Necessidade de apresentação da
documentação comprobatória da propriedade do bem livre e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065721-09.2019.8.26.0100 -Voto no
9
desembaraçado. Sentença mantida. Litigância de má-fé não
verificada. Majoração dos honorários recursais. Recurso
improvido, com observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1015770-78.2015.8.26.0361;
Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/10/2016; Data de Registro:
06/10/2016).
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

ATO
ILÍCITO
-
ACIDENTE
DE
VEÍCULO

NULIDADE
DECORRENTE DA FALTA DE SUSPENSÃO DA
LIDE PRINCIPAL APÓS A DENUNCIAÇÃO DA
LIDE NÃO CONFIGURADA
PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO
INCONFORMIDADE DA RÉ
QUE NÃO ATACA O RECONHECIMENTO DA
CULPA
DO
SEU
PREPOSTO

RESPONSABILIDADE
MANTIDA
-
DANOS
MORAIS INDUVIDOSOS FIXAÇÃO QUE MERECE
SER
REDUZIDA
(R$
100.000,00)

LIDE
SECUNDÁRIA
QUE
MERECE
PROSPERAR

INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COMUNICAR A
TRANSFERÊNCIA DO BEM PELO SEGURADO QUE
NÃO EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR, NÃO
DEMONSTRADO AGRAVAMENTO DO RISCO

EXEGESE DA SÚMULA 465 DO C. STJ - DANOS
IMATERIAIS
COMPREENDIDOS
NOS
DANOS
CORPORAIS
PREVISTOS
NA
APÓLICE
SECURITÁRIA
CONTRATADA,
AUSENTE
CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO SÚMULA
402 DO C. STJ POSSIBILIDADE DE DESCONTO
DE
VERBAS
RECEBIDAS
A
TÍTULO
DE
INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA
CONDENAÇÃO,
CONFORME
AUTORIZA
A
SÚMULA
246
DO
C.
STJ

RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP;
Apelação
Cível
4006520-61.2013.8.26.0224;
Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065721-09.2019.8.26.0100 -Voto no
10
Cível; Data do Julgamento: 12/04/2016; Data de Registro:
14/04/2016)
Destarte, pelas razões de fato e de direito acima
expostas, verifica-se que a r. sentença merece ser reformada, para que
seja reconhecida a invalidade da cláusula 12.3 do contrato e a
correspondente obrigação de a seguradora realizar o pagamento da
indenização securitária nos termos previstos na apólice, corrigida
monetariamente a partir da citação e acrescida de juros moratórios a
contar da recusa administrativa.
Por outro lado, não merece acolhimento o pedido de
restituição dos prêmios até então pagos pela autora, já que a
comutatividade do contrato de seguro decorre justamente do dever
imposto aos segurados de pagar mensalmente o prêmio previsto, em
troca de, no caso da concretização do sinistro, receberem a
indenização securitária acordada.
Dada a reversão do julgado, com maior sucumbência
por parte da ré, deverá a seguradora arcar com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da condenação, já considerados os trabalhos
recursais.
Ante o exposto e, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, a fim de declarar a invalidade da cláusula
12.3 do contrato e a correspondente obrigação de a seguradora realizar
o pagamento da indenização securitária nos termos previstos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065721-09.2019.8.26.0100 -Voto no
11
apólice, corrigido monetariamente a partir da citação e acrescido de
juros moratórios a contar da recusa administrativa.
CARLOS NUNES
RELATOR